Tribunal: TJES
Processo: 5010402-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Práticas Abusivas; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010402-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIO VALERIO RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010402-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
MARCIO VALERIO RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA URGENTE POR ESTAR NO PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a autora, que possui o plano de saúde da ré e que 28/04/2022 teve uma crise forte de dor e que por esse motivo procurou atendimento médico no Hospital Vila Velha, pelo plano de saúde Unimed e chegando no hospital, o requerente foi atendido. Relata que fez os exames solicitados, e verificou-se que estava com cálculo renal, assim afirma que o médico que o atendeu requereu que ele fizesse uma cirurgia de urgência para a retirada do cálculo, no entanto a Unimed negou esse requerimento.

Em defesa a requerida (ID 6150254) alega que o juizado seria incompetente, tendo em vista a necessiade de prova pericial, e, no mérito, compreende que se trata de negativa válida, posto que o autor estari no período de carência. Além de defender a inexistência de danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a Requerida, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ao pagamento em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso (ID 6150264) alegando desacerto do juízo primevo pelos seguintes motivos: i) incompetência do juizado - necessidade de perícia; ii) da legalidade na negativa, por estar no período de carência; iii) inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, sua minoração.

Inicialmente,
quanto à preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais,
tenho que tal alegação deve ser rechaçada, tendo em vista que o presente caso não apresenta a complexidade arguida, tampouco necessita de prova técnica pericial para instruir o feito, considerando que os documentos e exames acostados nos autos são suficientes para o deslinde da demanda (ID 6150128), que busca apenas o ressarcimento pelos danos morais suportados pelo consumidor pela negativa indevida da internação.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor.

Como bem asseverou a r. sentença recorrida:

Os fatos aduzidos na inicial, são incontroversos e, portanto, independem de prova. Sendo assim, entendo que por se tratar de caso de emergência decorrente de calculo renal, deveria ter sido este internada de pronto, por implicar em risco de vida, haja vista decorrer de consequência lógica do procedimento, conforme dispõe o artigo 35-C, II, da Lei n° 9.656 de in verbis:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Como reforço, aduz ainda a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n° 13 de 3 de Novembro de 1998, no seu artigo 5° que:

"O plano ou seguro referência deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar para urgência e emergência."

Entende-se por emergência quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até mesmo de morte. Ora, no caso em tela, é claro que a questão era de emergência, haja vista tratar-se de paciente sofrendo de cálculo renal e esse cálculo havia descido, sendo indicativo de cirurgia pela equipe médica que atendeu.

Por isso, responde esta de forma objetiva perante o consumidor final, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, parágrafo 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Os Tribunais têm enfrentado essas questões e considerado abusivas as condutas das empresas de plano de saúde, ao negarem cobertura às internações de urgência e emergência após cumprido o prazo de carência de 24 horas, eis que representam uma afronta ao dever de boa-fé, ao Código de Defesa do Consumidor e à própria Lei dos Planos de Saúde.

Portanto, o prazo para cobertura de internação de urgência ou emergência é de 24 horas após a contratação do plano de saúde, assim, mesmo se tivesse carência, como o plano fora contratado em 08/03/2022 – ID 17022020, já tinha ultrapassado tal prazo, a parte autora deveria ter sido internado diante do estado de emergência.

Dessa forma, os prejuízos no caso específico não podem ser comparados com meros aborrecimentos, uma vez que foi privada da utilização do plano de saúde por culpa exclusiva da empresa ré, que não observou com maior dedicação a forma como deve proceder, somente tendo conseguido que o procedimento fosse realizado após a liminar fosse deferida.

Os incidentes ocorridos no presente caso, contudo, superam aquilo que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de meros dissabores. Sendo assim, estão presentes o ato ilícito, o nexo de causalidade e o resultado lesivo, com o que se impõe a obrigação de reparar o dano (artigo 5º, inciso X, da Constituição da República).

O evento certamente trouxe a paciente abalo emocional, sendo evidente que não se trata de mero desconforto ou infortúnio não indenizável. In casu, o dano moral deve ser considerado “in re ipsa”, dispensando assim específica comprovação, pois a conduta ilícita e injusta da ré extrapolou as raias dos meros aborrecimentos cotidianos, causando sérias aflições quanto a seu estado de saúde, que já se encontrava em situação de vulnerabilidade em razão da patologia que a acometia.

A fixação do valor dos danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalte-se que a quantia deverá servir de estímulo ao agente a abandonar o comportamento causador do dano, diminuindo, assim, a reiteração de condutas lesivas a direitos de personalidade. Desse modo, observado o binômio compensação-punição, bem como as peculiaridades do caso fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De igual modo caminha a jurisprudência do Tribunal do estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – NECESSIDADE DE CIRURGIA – URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Beneficiária de plano de saúde que teve negada cirurgia para retirada de pedra nos rins por encontrar-se dentro do período de carência. 2. O laudo médico comprovou a necessidade de realização da cirurgia, bem como sua urgência. 3. “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114). 4. Recurso desprovido. (TJES, Número: 5007102-57.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 27/May/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível)

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)